Tribunal: CARF
Processo: 10580.729377/2013-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.729377/2013-47
ACÓRDÃO
1402-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ORGANIZACAO SILVEIRA DE PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITAS. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO PASSIVO.
PRESUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A manutenção no passivo de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracteriza-se, por presunção legal, como omissão no registro
de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da
presunção. O ônus da prova é do sujeito passivo.

OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. PRESUNÇÃO LEGAL. DATA DO
REGISTRO CONTÁBIL.
Nos termos da Súmula CARF 144: A presunção legal de omissão de receitas
com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não
seja comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento
do registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período
de apuração correspondente.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Estende-se o decido em relação à exigência principal, aos lançamentos
decorrentes de tributação reflexa, em razão da estreita relação de causa e
efeito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e negar
provimento ao recurso voluntario.
Fl. 1251
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729377/2013-47
2
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) oriundo do
Procedimento Fiscal n.o 0510100.2013.00430 (e-fls. 2 a 7) lavrados contra Organização Silveira de
Processamento de Dados Ltda. - ME e solidários: Reinaldo Cardoso da Silveira, Angélica Honorata
Vasconcelos da Silveira e Organização Silveira de Contabilidade Ltda. ME.
A Organização Silveira de Processamento de Dados Ltda. ME, ora Recorrente, era
optante pelo Simples Nacional nos moldes da Lei Complementar n.o 123/2006. Contudo, tendo a
fiscalização identificada à ausência de registro de movimentações bancárias no livro caixa
apresentado, foi proposta a exclusão da Recorrente da metodologia simplificada de arrecadação
nos moldes impostos pelo inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar n.o 123/2006. Em função
disso, foram lavrados vários autos de infração.
No caso em tela, o auto de infração ocorreu em função da identificação de omissão
de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada de registros
de empréstimos que teriam sido contraídos com a empresa "Silveira Contabilidade", conforme
registrado na conta de passivo n.o 1494- 2.2.2.01.001.
As receitas omitidas foram consideradas na base de cálculo do IRPJ com reflexo nas
contribuições para a CSLL, PIS e COFINS.
De acordo com a fiscalização, foi aplicada a solidariedade passiva, nos termos do
art. 124 da Lei n.o 5.172/66 (CTN), pela inexistência da separação das operações entre as
empresas, qualificando a confusão patrimonial e de negócios. Além disso, as empresas do Grupo
Econômico possuíam endereços idênticos e funcionários em comum, formando um conglomerado
familiar com controle e direção unitários.
Para aplicação da multa qualificada a fiscalização alega que a Recorrente praticou
atos enquadrados no art. 71 da Lei n.o 4.502/1964, ou seja, sonegação fiscal.
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729377/2013-47
3
Segundo a fiscalização, a Recorrente praticou atos, intencionalmente, visando
sonegar tributos de sua responsabilidade, pela fraude na contratação de funcionários, valendo-se
dos benefícios tributários atribuídos às empresas optantes pelo Regime do Simples Nacional.
Além disso, a Recorrente teria simulado empréstimos entre empresas do suposto
Grupo Econômico para cobrir déficits contábeis, ou seja, para encobrir saldo credor de caixa. De
suporte da transferência financeira do empréstimo.
Outro fato que caracterizou a intenção dolosa e merecedora da multa qualificada,
de acordo com a fiscalização, foi a tentativa de afastar a responsabilidade dos
administradores e dos sócios de fato com a transferência das cotas e da administração da Silveira
Processamento para a sócia, a partir de 04/2012, Raquel Barboza Vasconcelos, sobrinha de
Angélica Honorata Vasconcelos da Silveira, que é esposa de Reinaldo Cardoso da Silveira, ambos
verdadeiros sócios do Grupo Silveira.
Inconformada com o auto de infração a recorrente realizou a impugnação,
alegando, em síntese:
Preliminarmente: a necessidade de suspensão do processamento e julgamento da
autuação, até o julgamento definitivo da manifestação de inconformidade apresentada no PAF n.o
-83, o qual trata da exclusão do Simples Nacional da Recorrente;
No mérito alegou a inexistência de passivo fictício, bem como a existência do
mútuo no ano de 2009, sob os seguintes argumentos:
Afirmou sobre a decadência dos tributos sobre o mútuo antes de 2009, uma vez
que a fiscalização somente ocorreu em 2013. Logo, qualquer tributo devido referente aos mútuos
firmados antes de 2009 já estariam decaídos nos termos do art.156, V, do Código Tributário
Nacional (CTN);
Mutuante e Mutuária se declaram e se reconhecem, reciprocamente, credor e
devedor, respectivamente. Além disso, a Mutuante tem capacidade financeira para proceder a tais
empréstimos. Todos os empréstimos estão lastreados por documentação, tais como contrato de
mútuo, solicitação de pagamento de despesa/empréstimo, extratos bancários da Mutuante, etc.;
Os extratos bancários da Mutuante comprovam o pagamento de dívidas da
Mutuária, diretamente aos fornecedores da Recorrente, por sua conta e ordem, cujos
lançamentos lastreiam perfeitamente os lançamentos contábeis de credor e devedor;
O fato da Mutuária ainda não ter pagado a Mutuante a obrigação assumida não
descaracteriza a obrigação contratual que existe, resta devidamente contabilizada e efetivamente
comprovada, não sendo tal argumento validado da presunção de inexistência da obrigação;
Logo, os empréstimos são comprovados através de documentos hábeis e idôneos,
estando totalmente contabilizados e de acordo com a capacidade financeira das empresas.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729377/2013-47
4
Ressalta a inaplicabilidade do parágrafo único do art. 116 do CTN. Ausência de
regulamentação;
Pugna pela necessidade de valorar e apurar os créditos permitidos pelo art. 3o da
Lei n.o 10.833/2003 (COFINS) e pelo art. 3o da Lei n.o 10.637/2002 (PIS);
Solicita a compensação dos tributos recolhidos no Simples Nacional com os valores
autuados;
Fala da impossibilidade da aplicação da multa qualificada pela inexistência de
elementos que a justifiquem, uma vez que não foi caracterizada a sonegação fiscal.
Diante das alegações, os membros da 5a Turma de Julgamento da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP), decidiu por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, com manutenção do crédito tributário, tal como constituído, e
pela manutenção das responsabilidades solidárias atribuídas a Reinaldo Cardoso da Silveira,
Angélica Honorata Vasconcelos da Silveira e Organização Silveira de Contabilidade, através do
Acórdão n.o 14-56. 911 (e-fls. 1158 a 1173), o qual abaixo se reproduz a ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO. OBRIGAÇÃO INCOMPROVADA.
EMPRÉSTIMOS.
Caracteriza-se como omissão de receita, registro no passivo de obrigações
decorrentes de empréstimos, cuja exigibilidade não foi comprovada.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE EM PROCESSO DE EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL. EFEITO SUSPENSIVO.
A impugnação fiscal pendente de julgamento administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário, bem como o Ato Declaratório de
Exclusão, do qual foi apresentada manifestação de inconformidade que se
tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte, razão pela qual o lançamento de ofício que teve tal ato de
exclusão como premissa terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a
exigibilidade suspensa.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE.
Mantém-se a multa por infração qualificada quando reste
inequivocamente comprovado o evidente intuito de fraude.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo na
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729377/2013-47
5
ocorrência de comprovada impossibilidade da apresentação oportuna
conforme casos especificados em lei.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU DECORRENTE. PIS. COFINS. CSLL
Aplica-se às exigências decorrentes, o mesmo tratamento dispensado ao
lançamento da exigência principal, em razão da relação de causa e efeito
que os vincula.
Em 15/04/2015 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 14-56. 911 e em
17/04/2015 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando os mesmos argumentos da
Impugnação, bem como atacando diretamente as razões do Acórdão recorrido.
Já em 22/04/2015 Reinaldo Cardoso da Silveira, Angélica Honorata Vasconcelos da
Silveira e Organização Silveira de Contabilidade Ltda. ME tomaram conhecimento do Acórdão n.o
14-56. 911 e em 05/05/2015 protocolaram Recurso Voluntário com as mesmas alegações da
Organização Silveira de Processamento de Dados Ltda. ME.
Em sessão do dia 15 de março de 2023, esta turma converteu o julgamento em
diligência para que seja apurado eventuais créditos de PIS e COFINS passíveis de serem levados na
apuração destas contribuições.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A recorrente pede em preliminar a suspensão deste julgamento até a conclusão do
julgamento do processo 10580.725939/2013-83 que tratou da exclusão da empresa do Simples
Nacional.
Este processo encontra-se definitivamente julgado por esta turma em sessão de 14
de dezembro de 2022, que por meio do Acórdão 1402-006.251, sob a relatoria do conselheiro
Antônio Paulo Machado Gomes, foi mantida a exclusão da empresa do simples nacional.
Portanto, rejeito a preliminar.
DO MÉRITO
Trata este processo de lançamento fiscal decorrente de constatação de omissão de
receitas, caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada de registros
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729377/2013-47
6
de empréstimos que teriam sido contraídos com a empresa "Silveira Contabilidade", conforme
registrado na conta de passivo 1494- 2.2.2.01.001.
A Fiscalização constatou a manutenção de diversos lançamentos a crédito de conta
de passivo 1494- 2.2.2.01.001 que representariam empréstimos contraídos junto à outra pessoa
jurídica (Organização Silveira de Contabilidade).
Esta conta apresenta um saldo inicial de R$ 628.000,00 em 01/01/2009, com
lançamentos a crédito abaixo descritos:

E apesar de reiteradas intimações, a contribuinte não apresentou provas da
efetividade destes empréstimos. A Fiscalização também não encontrou registros de entradas
financeiras nas contas bancárias da empresa.
Vale ressaltar as duas empresas (“credora” e “devedora”) são administradas pelo
casal Reinaldo e Angélica Silveira:
5.1.1 - Dos "empréstimos" entre o contribuinte "Silveira Processamento" e
Silveira Contabilidade".
Não há registro no extrato bancário do Banco do Brasil apresentado à fiscalização
dos empréstimos indicados no Livro Caixa N. 14 e nos Livro Razão 01, e Livro
Diário 01, das supostas transferências relativas ao ano de 2009, registrados na
Conta- 2.2.2.01.001, consolidados na tabela abaixo que totalizam R$1.644.406,41
(um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e seis reais e
quarenta e um centavos). Também no extrato da conta mantida junto ao Banco
Real, sucedido pelo Santander, posteriormente fornecida, em atendimento à
fiscalização, não há qualquer evidência de tais transferências de recursos.
Há ainda, registrado na mesma conta de passivo, o registro de supostos
empréstimos, relativos a períodos anteriores, no valor de R$628.000,00
(seiscentos e vinte e oito mil reais).
O contribuinte foi regularmente e exaustivamente intimado, através dos Termos
de Início de Fiscalização, Termo de Fiscalização 02, Termo de Fiscalização 03,
Termo de Fiscalização 05, Termo de Fiscalização 06 e Termo de Fiscalização 07, a
apresentar a comprovação do efetivo recebimento dos valores correspondentes
aos valores registrados como empréstimos, assim como a informar quanto aos
eventuais pagamentos destes empréstimos, apresentando os comprovantes
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729377/2013-47
7
correspondentes. No entanto, não comprovou as expressivas transferências de
recursos.
Também foram emitidos, como indicado em item específico, como já descrito,
sucessivos Termos de Diligência, à empresa Silveira Contabilidade, visando
comprovar estes valores de empréstimos registrados pela Silveira Processamento.
Em respostas a estes termos, a Silveira Contabilidade apresentou os mesmos
elementos já apresentados pela Silveira Processamento, os quais não comprovam
a efetiva transferência dos valores contabilizados, reforçando a convicção quanto
à aplicabilidade do enquadramento destes registros como "PASSIVO FICTÍCIO".
O contribuinte, na resposta ao Termo de Início de Fiscalização, apresentou cópia
de contrato de mútuo firmado com a "Silveira Contabilidade", através do qual
teria recebido desta empresa, que, como já demonstrado, faz parte do mesmo
grupo empresarial, o valor de R$3.000.000,00 (três milhões de reais), em
01/01/2008.
Vale ressaltar que o frágil instrumento contratual, assinados pelos então
controladores das duas empresas, o casal, Reinaldo e Angélica Silveira,
desacompanhado que foi de provas quanto à sua efetividade, estabelece que,
sobre este valor de R$3.000.000,00, cujas transferências não foram comprovadas,
em se pagando no prazo estabelecido, que não está indicado no contrato, já que o
aludido empréstimo poderia ser prorrogado após 36 meses, automática e
sucessivamente após este prazo, não incidiria juros ou multa. Estabelece ainda
que tanto as multas quanto os juros só seriam devidos em caso de
inadimplemento, cujo vencimento não se estabelece de forma clara no contrato.
Contrato este, que, de acordo com Termo Aditivo apresentado, foi prorrogado por
mais 36 meses, continuando sem estabelecer correção quanto aos valores
estabelecidos no contrato. Tais cláusulas contratuais reforçam o já afirmado em
item específico anterior, que as empresas Silveira Processamento e Silveira
Contabilidade são integrantes de um único grupo empresarial constituído com o
claro intuito de reduzir a incidência tributária.
Intimadas, a Silveira Processamento, no curso da ação fiscal consolidada por este
termo, e a Silveira Contabilidade, através de Termos de Fiscalização no curso de
diligência realizada com o intuito de coletar informações, a comprovar a efetiva
transferência dos valores correspondentes aos mencionados empréstimos, não
conseguiram comprovar a efetiva transferência dos recursos. “
Entendo que resta demonstrada a omissão de receita caracterizada pela
manutenção de passivo fictício na sua contabilidade, conforme disposto no artigo 281 do Decreto
n. 3000/99 que caracteriza a omissão de receitas pela a manutenção no passivo de
obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. Leia-se:
“Art. 281 do Decreto no 3.000/99. Caracteriza­se como omissão no registro de
receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção, a
ocorrência das seguintes hipóteses (DecretoLei no 1.598, de 1977, art. 12, §2o,
eLei no 9.430, de 1996, art. 40):
I a indicação na escrituração de saldo credor de caixa; I Ia falta de escrituração de
pagamentos efetuados; III a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou
cuja exigibilidade não seja comprovada. (...)”
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.188 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.729377/2013-47
8
A recorrente ainda alega que os registros nas conta de passivo estaria alcançados
pela “decadência” por se tratar de contratos de mútuos de anos anteriores.
Este tema está pacificado neste CARF após a edição da sua Súmula CARF n° 144 “a
presunção legal de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja
exigibilidade não seja comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do
registro contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração
correspondente.”
Por último, este julgamento havia sido convertido em diligência com fins de apurar
eventuais créditos de PIS e COFINS que poderiam influenciar nos valores lançados.
Intimado a se pronunciar no curso da diligência, a recorrente afirmou que “após
análise na escrituração, não existem despesas geradoras de créditos para o PIS e a COFINS” (e-fls.
1233).
CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA

Com base no art. 114, §12, I1 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 1258
DF CARF MF
Original